Tribunal: TJMT
Processo: 0003177-20.2010.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003177-20.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - CPF: 013.033.141-42 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELTON LUIZ SIMON - CPF: 630.587.231-72 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DEMANDA DISTRIBUÍDA HÁ MAIS DE 12 ANOS – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0003177-20.2010.8.11.0040, movida em face de NELTON LUIZ SIMON, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Não houve condenação em custas e honorários.

Em suas razões, de Id. 146556889, o apelante se insurge quanto ao prazo prescricional adotado no
decisum
, sustentando que não se operou os efeitos da prescrição.

Defende a aplicação da prescrição decenal e atesta ter procedido incansavelmente com todas as diligências necessárias para a citação do réu e localização do veículo, não podendo ser prejudicado por fatores externos.

Ao final, requer o provimento do recurso para se decretar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, frise-se que a demanda versa sobre a incidência da prescrição intercorrente pelo decurso do tempo, ante a ausência de interrupção do prazo prescricional devido a não localização da parte apelada para regular citação nos autos da ação de busca e apreensão.

O recorrente assevera que o prazo aplicável é o decenal e diz ter procedido com todas as diligências necessárias para a citação do réu e localização do veículo, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Pois bem.

Em se tratando a ação de busca e apreensão de instrumento para obtenção da quantia inadimplida, fundamentada em instrumento particular de dívida líquida, descabe a aplicação da disposição genérica de que trata o art. 205,
caput
, do Código Civil, incidindo na espécie o disposto no art. 206, §5o, inciso I, do mesmo Diploma Legal, que prevê a
prescrição quinquenal.

Neste sentido, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.”
(Ap 58465/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO MATERIAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

No caso dos autos, a ação de busca e apreensão foi distribuída, em 27.10.2010, e deferido liminarmente o pedido de busca e apreensão do bem, em 24.09.2010, sendo certo que quando proferida sentença extintiva (22.06.2022), o prazo prescricional de cinco anos já tinha sido ultrapassado, sem que houvesse a regular citação da parte devedora.

Além disso, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, o fato das tentativas de citação terem sido infrutíferas não acarreta necessariamente ao raciocínio de falha do Poder Judiciário na prestação jurisdicional.

Veja que a citação não se efetivou porque a parte ré não fora localizada nos vários locais informados.

Sabe-se que o endereço da parte demandada é informação fornecida pela parte promovente e esta comunicou, em momentos diversos, diferentes endereços, sendo em todas as tentativas infrutíferas.

Assim, sabedor que era da não localização do devedor, caso realmente fosse diligente, como afirma, o apelante poderia ter utilizado de outros meios processuais a fim de alcançar a devida triangulação da relação processual, evitando, assim, ao fim e ao cabo, a incidência da prescrição na hipótese.

Portanto, na verdade, a parte recorrente não lançou mão dos mecanismos previstos na legislação processual para evitar a prescrição intercorrente, o que demonstra a adequada análise do Juízo
a quo.

Sem motivos, portanto, para reforma da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inviável a aplicação do art. 85, § 11, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023